Tribunal: TJPA
Processo: 0839127-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839127-46.2022.8.14.0301

APELANTE: PEDRO EDICLEY FREITAS MOIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0839127-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PEDRO EDICLEY FREITAS MOIA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA; LORENA SERRÃO OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO APÓS TROCA DE MEDIDOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Pedro Edicley Freitas Moia contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos do autor. Sustenta o apelante a ilegalidade das cobranças após a substituição do medidor, alegando consumo incompatível com os aparelhos existentes, coação para assunção de débitos anteriores à sua titularidade e nulidade do termo de confissão de dívida. Requer revisão das faturas com base na média histórica de consumo, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e condenação em custas e honorários. A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica relativas a período anterior à troca de titularidade da unidade consumidora são válidas, à luz do termo de confissão de dívida firmado pelo autor; (ii) verificar se houve prática abusiva ou violação de norma administrativa capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade das cobranças é reconhecida quando o consumidor firma espontaneamente termo de confissão de dívida, sem prova de coação, erro substancial ou vício de consentimento, e inexiste prova quanto à data de ocupação do imóvel e de demonstração de que o débito seria, materialmente, de terceiro, impedindo o afastamento da responsabilidade do autor pelas faturas emitidas em seu nome.

4.

A alegação de cobrança excessiva após troca de medidor, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária.

5.

Não se configura dano moral quando não há suspensão indevida do fornecimento de energia ou conduta abusiva da concessionária que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova de que o débito é de terceiro ou referente a período anterior à titularidade do consumidor impede o reconhecimento de inexistência da dívida. 2. A cobrança baseada em inspeção técnica regularmente realizada pela concessionária goza de presunção de legitimidade, salvo prova técnica em sentido contrário. 3. Não há configuração de dano moral quando inexistente conduta abusiva ou interrupção indevida no fornecimento de serviço essencial.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0839127-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PEDRO EDICLEY FREITAS MOIA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA; LORENA SERRÃO OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
PEDRO EDICLEY FREITAS MOIA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Pedro Edicley Freitas Moia, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária e afastando a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a configuração de danos morais.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que houve cobrança abusiva após a troca do medidor, apontando consumo incompatível com os aparelhos existentes em sua residência; que foi coagido a assumir débitos de terceiros como condição para restabelecimento do fornecimento de energia, em violação à Resolução ANEEL nº 1.000/2021; que o termo de confissão de dívida é nulo; requer, assim, a revisão das faturas conforme a média histórica de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como o pagamento de custas e honorários de sucumbência à base de 20%.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0839127-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PEDRO EDICLEY FREITAS MOIA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA; LORENA SERRÃO OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se são válidas as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica relativas ao período anterior à mudança de titularidade da unidade consumidora, com base em termo de confissão de dívida firmado pelo autor, bem como se houve violação à norma administrativa ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais. Em outras palavras, a questão consiste em verificar se houve irregularidade no procedimento de cobrança de valores supostamente devidos por consumo não registrado, bem como se a responsabilidade pelas faturas emitidas em nome do autor poderia ser afastada pela alegação de que o consumo foi realizado por terceiros.

No caso, a tese do autor de que as cobranças referem-se a período anterior à sua ocupação no imóvel não foi comprovada. Não há nos autos qualquer documento que indique, com clareza, a data em que ele passou a residir na unidade consumidora, tampouco consta comprovação de que o débito seria de terceiro.

Ao contrário, restou demonstrado que o próprio autor solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora e firmou espontaneamente o termo de confissão de dívida para parcelamento dos valores cobrados. Ausente prova de coação ou erro substancial, presume-se válida a manifestação de vontade, sobretudo porque o termo foi assinado com ciência plena do débito apurado após inspeção técnica da concessionária.

Ademais, não se verificam nos autos vícios formais ou materiais no procedimento de apuração de consumo não registrado. Embora o autor alegue cobrança excessiva após a troca do medidor, não apresentou prova técnica que infirmasse a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária.

Concluo, assim, que não há nos autos elementos suficientes para afastar a validade das cobranças ou reconhecer abuso por parte da concessionária.

De igual modo, não se vislumbra dano moral indenizável, pois não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, tampouco qualquer atitude ilícita que extrapolasse o mero aborrecimento cotidiano.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/08/2025